Tribunal: STF
Processo: ARE 1445835
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 1ª Turma Recursal da Seção Judiciária do Maranhão, cujo teor do voto-ementa reproduzo (eDOC 12, p. 1-4) 



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APOSENTADO/PENSIONISTA. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO - GACEN. PONTUAÇÃO DIFERENCIADA ENTRE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS. DIREITO À PARIDADE. EMENDA CONSTITUCIONAL N° 41/2003. EXTENSÃO AOS INATIVOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Recurso interposto pela FUNASA em face de sentença que julgou procedente o pedido de pagamento da gratificação de desempenho GACEN, nos mesmos moldes pagos aos servidores ativos, sob a alegação, preliminar, de incompetência do Juizado para o processamento do feito, por tratar de questão referente a interesse difuso, coletivo ou individual homogêneo, impossibilidade jurídica do pedido e ocorrência de prescrição bienal. No mérito, a autarquia defende a legalidade de sua conduta e, caso mantida a condenação, pugna pela aplicação das disposições do art. 1.°-F, da Lei 9.494/97 no que concerne à correção monetária e juros dos valores devidos. 2. Preliminares: 2.1 Rejeito a preliminar de incompetência para apreciar o litígio. Aqui o próprio titular do direito vem a juízo reclamar prestação jurisdicional, logo, resta evidente não versar a demanda sobre direito individual homogêneo, nomenclatura voltada para a tutela coletiva por legitimados extraordinários. 2.2 Rejeito a preliminar de impossibilidade jurídica do pedido, vez que o pedido só é considerado juridicamente impossível quando o ordenamento exclui a possibilidade de sua apreciação. Assim, o que se inadmite é a formulação de pretensão vedada em lei ou que contrarie o ordenamento jurídico, não sendo esse o caso dos autos. 2.3 Rejeito a alegação de ocorrência de prescrição bienal, pois entendo que o art. 10 do Decreto 20.910/1932, norma especial, não conduz ao resultado interpretativo pretendido. Do cotejo entre as previsões do Código Civil e do Decreto 20.910/1932, que regula especificamente o prazo prescricional das dívidas da Fazenda Pública, decerto o objeto da demanda melhor se amolda a este último, portanto, apenas quanto às parcelas anteriores a cinco anos do ajuizamento da demanda é que se pode declarar a prescrição, o que, contudo, restou observado pela sentença do Juízo a quo. 3. GACEN: A Lei 11.784/2008 instituiu a Gratificação de Atividade de Combate e Controle de Endemias (GACEN) pari os ocupantes dos cargos de Agente Auxiliar de Saúde Pública, Agente de Saúde Pública e Guarda de Endemias, do Quadro de Pessoal do Ministério da Saúde e do Quadro de Pessoal da Fundação Nacional de Saúde (FUNASA), que, em caráter permanente, realizem atividades de combate e controle de endemias. Por sua vez, a Lei n° 11.907/2009 incluiu no rol dos agraciados pela GACEN aqueles servidores ocupantes dos cargos de Auxiliar de Laboratório, Auxiliar de Saneamento, Divulgador Sanitário, Educador em Saúde, Laboratoristas, Microscopista, Orientador em Saúde, Técnico de laboratório, Visitador Sanitário e Inspetor de Saneamento. 4. A paridade remuneratória era regra até o advento da Emenda Constitucional 41/2003. 5. Insta observar que o Poder Legislativo pode estabelecer vantagem de forma diferenciada para os servidores da ativa e aposentados e pensionistas, contudo, referida diferenciação deve observar o direito adquirido dos servidores aposentados com a paridade de vencimentos. Assim sendo, o servidor aposentado que exerceu efetivamente os cargos previstos no art. 54 da Lei no 11.784/2008 ou nos Art. 284, 284-A da Lei n° 11.907/2009 e se aposentou com a paridade de vencimentos, tem direito a receber a GACEN no mesmo valor que os servidores da ativa que ocupam os respectivos cargos, nos termos do § 8º do art. 40 da CF/88, considerando ser a aludida gratificação desvinculada de efetiva produtividade dos servidores ativos que ocupam os cargos e desempenham as atividades retro especificadas, não possuindo, portanto, natureza indenizatória. 6. Na hipótese dos autos, restou comprovada a ocorrência da aposentadoria da parte autora sob o amparo do direito à paridade, de forma que a sentença proferida pelo Juízo a quo deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 7. No que concerne à pretensão recursal de aplicação dos índices previstos no art. 1.0-F, da Lei 9.494/97, para cálculo de juros de mora sobre o crédito exequendo, entendo que nesse aspecto o pleito deve prosperar, não se aplicando, contudo, o mesmo entendimento aos índices de correção monetária. É que o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade parcial, por arrastamento, da Lei n° 11.960/2009, mantendo incólume a sistemática alusiva aos juros de mora. Desse modo, houve reconhecimento da inaplicabilidade da TR como índice de correção monetária. 8. Nada obstante, ainda que paire certeza quanto às inconstitucionalidades direta e por arrastamento, respectivamente, das disposições contidas no 512, do art. 100, da a' e 10-F, da Lei n° 9.494/97, resta pendente a manifestação do STF quanto ao início dos efeitos materiais de referidas declarações, o que é fato notório. 9. Ocorre, porém, que, de forma praticamente uníssona, a jurisprudência vem se firmando no sentido de que desnecessário o aguardo da decisão a ser proferida pelo STF, a título de modulação dos efeitos do decidido nas ADIN's citadas, sob o fundamento de que "A decisão de inconstitucionalidade produz efeito vinculante e eficácia erga omnes desde a publicação da ata de julgamento e não da publicação do acórdão" (STF, Rcl 3.632 AgR/AM, Bel. p/ acórdão Ministro EROS GRAU, TRIBUNAL PLENO, DJU de 18/8/2006), o que impõe sua imediata aplicação. A respeito, cita-se o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do AgRg no REsp 1437693 / PR: PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO PAGO EM ATRASO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. ART, 50DA LEI N. 11.960/09, QUE ALTEROU O ART. 10-F DA LEI N. 9.494/97. REMUNERAÇÃO BÁSICA DA CADERNETA DE POUPANÇA. DECLARAÇÃO DE INCONS TITUCIONAL IDADE PARCIAL POR ARRASTAMENTO (ADIN 4.35 7/DE). SOBRESTAI4ENTO INDEVIDO. JUROS DE MORA: ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA, A PARTIR DA VIGÊNCIA DA LEI N. 11.960/09. CORREÇÃO MONETÁRIA: ÍNDICE DA LEI DE REGÊNCIA PARA REAJUSTE DO BENEFÍCIO. INPC. 1. O Plenário do STF, no julgamento da ADI 4.357/DE, Rol. Mm. Ayres Brito, declarou a inconstitucionalidade parcial por arrastamento do art. 50da Lei n. 11.960/09, no que se refere aos critérios de atualização monetária. 2. Em decorrência do novel pronunciamento da Suprema Corte, a Primeira Seção, por unanimidade, na ocasião do julgamento do Recurso Especial repetitivo 1270439/PR, consolidou o entendimento segundo o qual a partir da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5° da Lei 11.960/09: (a) a correção monetária das dívidas fazendárias deve observar índices que reflitam a inflação acumulada do período, a ela não se aplicando os índices de remuneração básica da caderneta de poupança; e (b) os juros moratórios serão equivalentes aos juros aplicáveis à caderneta de poupança, exceto quando a dívida ostentar natureza tributária, para as quais prevalecerão as regras específicas. 3. O STJ entende que não é necessário o sobrestamento dos processos em que se discute a aplicação do art. 1°-E da Lei n. 9494/97, com a redação da Lei n. 11.960/2009, até a publicação do acórdão da ADI 4357/DE ou a modulação dos efeitos dessa decisão. Cabível o exame de tal pretensão somente em eventual juízo de admissibilidade de Recurso Extraordinário interposto nesta Corte Superior. 4. "A decisão de inconstitucionalidade produz efeito vinculante e eficácia erga omnes desde a publicação da ata de julgamento e não da publicação do acórdão" (STF, Rcl 3.632 AgR/AM, Rel. p/ acórdão Ministro EROS GRAU, TRIBUNAL PLENO, DJU de 18/8/2006), o que impõe sua imediata aplicação. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1437693/PR, Rei. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/08/2014, DJe 28/08/2014)". Outros precedentes do STJ: EDcl no AgRg no REsp 1394796 / DF, AgRg no REsp 1439869 / RR etc. 10. Desse modo, como já, bem explanado pelo mesmo STJ, no REsp. 1.270.439/PR, julgado pelo rito dos Recursos Repetitivos, Bel. Mm. CASTRO MEIRA, a partir da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5º da Lei 11.960/09: (a) a correção monetária das dívidas fazendárias deve observar índices que reflitam a inflação acumulada do período, a ela não se aplicando os índices remuneração básica da caderneta de poupança; e (b) os juros moratórios serão equivalentes aos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, exceto quando a dívida ostentar natureza tributária, para a qual prevalecerão as regras específicas. Referida sistemática foi adotada pelo Conselho da Justiça Federal, ao elaborar a Resolução n° 267, de 2 de dezembro de 2013, que dispôs sobre a alteração do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, aprovado pela Resolução n° 134, de 21 de dezembro de 2010. 11. Recurso parcialmente provido, tão-somente para estabelecer ao crédito exequendo a aplicação de juros de mora, conforme critérios previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal. 12. Honorários advocatícios fixados em 5% (cinco por cento) sobre o valor da condenação”. 



    No recurso extraordinário interposto, com fulcro no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se violação ao art. 40, § 8º, da CF.



    Alega-se, em síntese, que “o pagamento da indenização de campo não decorria exclusivamente do cargo ocupado pelo servidor, mas em função do deslocamento da sede de serviço para o campo, isto é, do afastamento da zona considerada urbana do respectivo município de sede, e da consequente execução das atividades de caráter itinerante especificadas no Decreto n° 343/91, e não apenas as de combate e controle de endemias, como afirmara a parte autora, visto que o seu objetivo é o ressarcimento de eventuais despesas que o servidor tenha na execução das atividades descritas em lei” (eDOC 14, p. 6). 



    Acrescenta-se que (eDOC 14, p. 6-8):



    “Demais disso, entrando no mérito do presente processo, o governo editou a Medida Provisória n° 431/2008, convertida na Lei n° 11.784/2008, criando a Gratificação de Atividade de Combate e Controle de Endemias - GACEN, com vigência a partir de 01/03/2008, no valor de R$ 590,00 (quinhentos e noventa reais), devida aos ocupantes dos CARGOS DE AGENTE AUXILIAR DE SAÚDE PÚBLICA, AGENTE DE SAÚDE PÚBLICA E GUARDA DE ENDEMIAS, do Quadro de Pessoal do Ministério da Saúde e do Quadro de Pessoal da Fundação Nacional de Saúde - FUNASA, regidos pela Lei n°8.112, de 1990, a saber: 



    (...)



    Trata-se de vantagem pro labore faciendo, dependente de um trabalho a ser feito em combate e controle de endemias.



    Já a sua extensão aos inativos/pensionistas em percentual menor, em verdade, constituiu verdadeira liberalidade do Poder Executivo em agregar aos proventos destas categorias a parcela conferida em lei. Apesar de possuir o mesmo nome (GACEN), trata-se de verba de natureza diversa, sem as exigências da anterior”.



    O apelo extremo foi inadmitido pela instância de origem, nos seguintes termos (eDOC 17, p. 2):



    “No presente caso, a discussão principal suscitada nos autos não prescinde do exame de normas infraconstitucionais, sobretudo no que se refere à aplicação das Leis n° 11.784/2008 e 11.907/2009. 



    A par disto, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, entendimento plasmado na antiga Súmula n° 281 foi, recentemente, reiterado, no julgamento do ARE 911.738 AgR, Relator(a): Mm. RICARDO LEWANDOWSKI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 02/12/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-252 DIVULG 15-12-2015 PUBLIC 16-12-2015, considerando inadmissível o recurso extraordinário interposto contra decisão proferida por Turma Recursai dos Juizados Especiais Federais antes do julgamento de pedido de uniformização interposto concomitantemente contra essa mesma decisão. 



    Nessa perspectiva, ante a manifesta inidoneidade do recurso extraordinário ora examinado, assim como sua extemporaneidade pela pendência de incidentes de uniformização de jurisprudência concomitantemente interpostos, tenho por comprometidas as condições para que a investigação da questão de mérito possa ser instaurada. Ante o exposto, nos termos do art. 1.030, V, do NPC, nego seguimento ao presente recurso extraordinário.” (grifos nossos)



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Com efeito, a interposição concomitante do recurso extraordinário e do incidente de uniformização evidencia a ausência de esgotamento de instância, nos termos da Súmula 281 do STF, o que impede o trânsito do recurso. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. SÚMULA N. 281 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 953.700-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe 16.12.2016).



    “PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS. ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. IMPUGNAÇÃO SIMULTÂNEA POR RECURSO EXTRAORDINÁRIO E POR INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. 1. A Súmula 281 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL estabelece que “é inadmissível o recurso extraordinário, quando couber na Justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada”. 2. Do ponto de vista deste enunciado sumular, o incidente de uniformização de jurisprudência no âmbito dos Juizados Especiais Federais, cabível quando “houver divergência entre decisões sobre questões de direito material proferidas por Turmas Recursais na interpretação da lei” (art. 14, caput, da Lei 10.259/01), é considerado uma impugnação facultativa, com perfil semelhante ao dos embargos de divergência previstos no art. 1.043 do Código de Processo Civil de 2015 e dos embargos previstos no art. 894, II, da CLT. 3. Embora se admita, em tese - a exemplo do que ocorre em relação aos referidos embargos -, a interposição alternativa de incidente de uniformização de jurisprudência ou de recurso extraordinário, não é admissível, à luz do princípio da unirrecorribilidade, a interposição simultânea desses recursos, ambos com o propósito de reformar o mesmo capítulo do acórdão recorrido. 4. Agravo interno a que se dá provimento, para fazer prevalecer a decisão publicada em 11/5/2015, que negava seguimento ao agravo em recurso extraordinário” (ARE 883.782-AgR-segundo, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 05.10.2020). 



    “PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS. ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. ATAQUE SIMULTÂNEO POR RECURSO EXTRAORDINÁRIO E POR INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DE INSTÂNCIA. 1. O incidente de uniformização de jurisprudência no âmbito dos Juizados Especiais Federais, cabível quando houver divergência entre decisões sobre questões de direito material proferidas por Turmas Recursais na interpretação da lei (art. 14, caput, da Lei 10.259/01), possui natureza recursal, já que propicia a reforma do acórdão impugnado. Trata-se de recurso de interposição facultativa, com perfil semelhante ao dos embargos de divergência previstos no art. 546 do CPC e dos embargos previstos no art. 894, II, da CLT. 2. Embora se admita, em tese - a exemplo do que ocorre em relação a aqueles embargos (CPC, art. 546 e CLT, art. 894, II) -, a interposição alternativa de incidente de uniformização de jurisprudência ou de recurso extraordinário, não é admissível, à luz do princípio da unirrecorribilidade, a interposição simultânea desses recursos,ambos com o objetivo de reformar o mesmo capítulo do acórdão recorrido. 3. Apresentado incidente de uniformização de jurisprudência de decisão de Turma Recursal, o recurso extraordinário somente será cabível, em tese, contra o futuro acórdão que julgar esse incidente, pois somente então, nas circunstâncias, estará exaurida a instância ordinária, para os fins previstos no art. 102, III, da CF/88. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 850.960-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 13.04.2015).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 23.04.2019. APRESENTAÇÃO CONJUNTA DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO E DO INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DA INSTÂNCIA RECURSAL ORDINÁRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 281 DO STF. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte possui entendimento consolidado no sentido de que a interposição simultânea do recurso extraordinário e do incidente de uniformização evidencia a ausência de esgotamento de instância, apta a ensejar a abertura da via extraordinária, nos termos da Súmula 281 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, do CPC, porquanto não houve condenação do Recorrente em honorários na instância de origem” (ARE 1.178.045-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 28.02.2020). 



    Extraio, em caso específico ao ora em exame, os seguintes trechos da decisão monocrática exarada no ARE 1.164.644/MA, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 10.10.2018, cujo recurso também foi interposto pela FUNASA, ora Recorrente:



    “(...)



    Nos termos da orientação firmada no Supremo Tribunal Federal, somente após o julgamento do incidente de uniformização de jurisprudência, estaria esgotada a instância recursal ordinária para viabilização do recurso extraordinário. Incide, portanto, a Súmula 281 do STF. 



    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: 



    (...)



    No mesmo sentido, confiram-se as seguintes decisões monocráticas: ARE 902.018, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 23.6.2016; ARE 976.757, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 22.6.2016; ARE 969.537, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 3.6.2016. 



    No entanto, ainda que superado esse óbice, melhor sorte não assistiria à parte recorrente. Isso porque, a questão do pagamento de gratificação (GACEN), aos aposentados e pensionistas, em paridade com os servidores da ativa, restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    (...)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do NCPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF)”. (grifos nossos)



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo, nos termos do art. 932, IV, “a”, do CPC. Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo. 



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de setembro de 2023.



     



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente